Tribunal: TJES
Processo: 5018835-06.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018835-06.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HENRIQUE CRUZ MAIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018835-06.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO .

RECORRIDO
:

HENRIQUE CRUZ MAIA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). MONOPARESIA. LAUDO MÉDICO DO SUS QUE COMPROVA A DEFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI ESTADUAL Nº 6.999/2001. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito tributário na qual a parte autora busca o reconhecimento da isenção de IPVA e a restituição dos valores pagos nos anos de 2023 a 2025, em razão de ser pessoa com deficiência física (monoparesia), já possuindo isenção de IPI e ICMS para o mesmo veículo.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando o direito à isenção e condenando o Estado à restituição dos valores comprovadamente pagos, fundamentando que a condição de deficiente restou comprovada por laudos médicos oficiais e do DETRAN/ES.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo. No mérito, sustenta a violação ao art. 179 do CTN, afirmando que a isenção depende de despacho da autoridade administrativa e que o Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise dos requisitos técnicos.

4. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a contestação apresentada pelo Ente Público demonstra a resistência à pretensão, configurando o interesse processual.

5. No mérito, o recurso não merece provimento. A isenção de IPVA para pessoas com deficiência no Estado do Espírito Santo é regida pela Lei nº 6.999/2001, que exige a comprovação da deficiência e que o valor venal do veículo não ultrapasse R$100.000,00. No caso concreto, o autor instruiu a inicial com laudo pericial fornecido por médico do SUS e da junta médica do DETRAN/ES, atestando a deficiência física e a necessidade de veículo adaptado. A exigência de "prévio reconhecimento pela SEFAZ" contida no Decreto nº 1.008-R/2002 não pode se sobrepor ao direito garantido na lei quando os requisitos fáticos estão plenamente demonstrados em juízo. Uma vez comprovada a deficiência por laudo oficial e o valor do veículo dentro do limite legal, o reconhecimento da isenção é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da proteção à pessoa com deficiência.

6. A restituição do indébito é consequência lógica do reconhecimento da isenção indevidamente afastada, devendo observar os termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 quanto aos consectários legais, conforme fixado na sentença.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isenção de custas legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)